Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013292-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIZABETH OLIVEIRA MACHADO - CPF: 171.639.431-72 (AGRAVANTE), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISABETH OLIVEIRA MACHADO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos ação de produção antecipada de provas no 1024687-20.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante afirma que resta claro seu direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pela agravante na petição inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas.

Aduz que, ‘recebeu de proventos o valor de R$ 5.255,50, conforme holerite (doc. 05), onde após o saque da agravada restou em sua conta o valor de R$ 1.952,01 (hum mil novecentos e cinquenta e dois reais), conforme extratos anexo (doc. 07), o que evidencia que resta menos de dois mil reais para a reclamante custear todas as contas do mês como medicamentos, mercado, água, luz; assim, por mais que nos termos da legislação vigente, artigo 99, § 3o, CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, visando atestar a situação fática da Requerente, junta-se declaração de hipossuficiência (Doc.) cópia do holerite (Doc.) e extratos bancários.’.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária, tendo como base o rendimento líquido da agravante.

O efeito suspensivo foi deferido. (id.47794477)

Informações. (id. 48368455)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 49578491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELISABETH OLIVEIRA MACHADO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos ação de produção antecipada de provas no 1024687-20.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso não comporta provimento.

Saliento que me filio à corrente a qual entende que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Desta forma, deve a parte que requer o benefício a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Portanto, no que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (NEGRITEI) (Ap 48946/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Dentro desse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela Agravante, salientando-se que a Carta Magna é expressa quando dispõe a necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência, ressaltando-se que a própria decisão interlocutória apontou que a parte Autora/Agravante comprovou que diante de seus rendimentos (id.32881189) não pode ser considerada pobre nos termos d lei e, ainda, não trouxe qualquer documento que indicasse a real necessidade do benefício da justiça gratuita; até porque esta apresentou apenas gastos com consulta, remédios e moradia que, ainda assim, não comprometem seu sustento diário e, mesmo que a impossibilite no pagamentos das custas processuais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, para manter a r. sentença ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020